Tribunal: TJSP
Processo: 1085516-74.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de terceiro. Impugnação. Decreto de bloqueio/indisponibilidade de bens em incidente junto ao processo falimentar. Alegação de afetação ao patrimônio próprio. Fortes suspeitas que recaem sobre o grupo que administrou a falida antes da quebra. Desvio milionário de bens. Fraude que envolve as pessoas com quem os embargantes negociaram. Bens negociados afetados pelo decreto. Eventos

Ementa:
Embargos de terceiro. Impugnação. Decreto de bloqueio/indisponibilidade de bens em incidente junto ao processo falimentar. Alegação de afetação ao patrimônio próprio. Fortes suspeitas que recaem sobre o grupo que administrou a falida antes da quebra. Desvio milionário de bens. Fraude que envolve as pessoas com quem os embargantes negociaram. Bens negociados afetados pelo decreto. Eventos ocorridos antes dos contratos celebrados com os recorrentes, que os contaminam. Fortes suspeitas que justificam a manutenção do decreto deferido no incidente ajuizado pelo síndico.
Embargos de terceiro. Preliminares de apelação afastada. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausência de ofensa ao princípio da congruência. Fundamentação sucinta e suficiente. Cerceamento de defesa inocorrente. Provas pleiteadas desnecessárias.
Impugnação ao decreto de bloqueio/indisponibilidade de bens em incidente promovido pelo Síndico junto ao processo falimentar. Alegação dos recorrentes de que houve afetação de patrimônio próprio.
Fortes suspeitas que recaem sobre o grupo que administrou a falida antes da quebra, com quem os embargantes negociaram. Desvio milionário de bens. Fraude que envolve as pessoas com quem os embargantes contrataram e ativos relacionados no incidente. Eventos ocorridos antes dos contratos celebrados com os recorrentes, que os contaminam. Fortes suspeitas que justificam a manutenção do decreto deferido no incidente ajuizado pelo síndico. Improcedência mantida.
Ademais, como bem apontado na sentença, os embargantes procuram, em nome próprio, como sócios quotistas, se insurgir contra a medida que recai sobre as pessoas jurídicas e o respectivo patrimônio. Essa medida está em julgamento em outro processo, que reúne todas as empresas alcançadas pela decisão, de forma que os embargantes, para obter o resultado que decorre do julgamento daquele outro processo, promovem uma espécie de confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios, como se pudessem defender as quotas sociais das próprias empresas envolvidas e, por via transversa, excluir as empresas dos efeitos da medida. Verifica-se, portanto, que os embargos apresentados não poderiam ser admitidos para esse fim. Juntada de novas manifestações e documentos que não alteram o teor da sentença de improcedência, mantida.
Recurso desprovido.